Tribunal: TJSP
Processo: 1034774-16.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
r 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002".
4. Lei Estadual no 11.001, de 21 de dezembro de 2001, posterior à EC no 33, de 11 de dezembro de 2001. Fato gerador ocorrido em 2019. Legitimidade da exação. Inexistência de ilegalidade e ofensa a direito líquido e certo. Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1034774-16.2019.8.26.0053; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/03/2021; Data de Registro: 02/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/03/2021

Data de publicação:

02/03/2021

Ementa:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO ANTIGO – IMPORTAÇÃO NA VIGÊNCIA DA EC No 33/01 – CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL DO IMPOSTO – LEI ESTADUAL No 11.001/01 – TEMAS No 171 E 1.094 DO STF.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do

Ementa:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO ANTIGO – IMPORTAÇÃO NA VIGÊNCIA DA EC No 33/01 – CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL DO IMPOSTO – LEI ESTADUAL No 11.001/01 – TEMAS No 171 E 1.094 DO STF.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. No julgamento do RE n° 439.796/PR, objeto do Tema no 171, o STF entendeu que "a ampliação da hipótese de incidência, da base de cálculo e da sujeição passiva da regra-matriz de incidência tributária realizada por lei anterior à EC 33/2001 e à LC 114/2002 não serve de fundamento de validade à tributação das operações de importação realizadas por empresas que não sejam comerciais ou prestadoras de serviços de comunicação ou de transporte intermunicipal ou interestadual".
3. Todavia, esse entendimento alterado pela Suprema Corte no julgamento do Tema no 1.094: "As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002".
4. Lei Estadual no 11.001, de 21 de dezembro de 2001, posterior à EC no 33, de 11 de dezembro de 2001. Fato gerador ocorrido em 2019. Legitimidade da exação. Inexistência de ilegalidade e ofensa a direito líquido e certo. Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido.